Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar de aduzir o excesso de cobrança, o réu apelante não impugnou especificamente os valores, não apontou quais pagamentos havia realizado, ou provas desses pagamentos, quais foram os erros de cálculo; bem como não acostou nenhuma prova em abono às suas teses; não impugnando especificamente os valores e nem se desincumbido do seu ônus de prova, nos termos do art. 341 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Além disso, menciona o excesso de cobrança decorrente dos juros de mora e correção monetária, porém, sem especificar qual valor entendia correto, quais os juros deveriam ser utilizáveis, o índice de correção correto, entre outros. Nota-se que as alegações da parte são genéricas, não servindo para infirmar a sua responsabilidade pelo débito apresentado.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.